Tribunal: TJMT
Processo: 1023827-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023827-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (AGRAVADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (AGRAVADO), ROSA MARIA MATTIONI VIECILI - CPF: 308.294.880-49 (AGRAVADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (AGRAVADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (AGRAVADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO QUANTO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CAUÇÃO IDÔNEA – BEM MUITO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade processual por falta de contraditório prévio,
principalmente se a parte arguente da nulidade não demonstra prejuízo concreto diretamente decorrente do fato e não apresenta fundamento jurídico convincente do desacerto do ato processual invectivado. 2.
O fato de o imóvel ter sido dado em garantia não torna a caução inidônea, principalmente quando o bem é superior ao valor da dívida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1002141-45.2021.8.11.0005), relativo à sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação “Declaratória” (Proc. no 1000191-98.2021.8.11.0005), ambos as demandas propostas contra o Banco/agravante por AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA., JORGE LUIZ VIECILI e sua esposa ROSA MARIA MATTIONI VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, JOÃO ALFREDO VIECILI e sua esposa ROSELANE RIVA VIECILI, e SÉRGIO CLAUDIO VIECILI, rejeitou a “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” em que o Banco/agravante arguia “inexigibilidade do título exequendo” em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença, enfatizando que “está sendo discutido no Recurso Especial interposto o valor da causa, e que em caso de haver provimento a alteração do valor da causa irá refletir diretamente na base de cálculo dos honorários, já que atrairá a aplicação o §8o do artigo 85 do CPC”, e se queixava de excesso de execução dizendo que “os cálculos foram elaborados com base em premissas equivocadas, contemplando graves impropriedades”, especialmente “Na atualização do valor da causa, para fins de cálculo da verba honorária”, por entender, quanto à preliminar, que “a pendência de apreciação de recurso especial não consubstancia qualquer impeditivo ao processamento do cumprimento provisório”, e, quanto ao excesso de execução, que a matéria já foi resolvida por decisão anterior, que “apontou expressamente que estava escorreito o cálculo de correção do valor da causa”, contra a qual não foi interposto recurso, restando, portanto, acobertada pela preclusão “pro judicato”; a r. decisão agravada ainda acolheu a caução ofertada pelos autores/exequentes por reputá-la “suficiente e idônea”, limitando-a “ao valor (a ser) levantado neste ato”, qual seja, o dos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos (R$ 3,79 milhões), e ordenou expedição de alvará judicial, autorizando o imediato levantamento do numerário (cf. Id. no 103925433 dos autos de origem).

O Banco/executado/agravante argui nulidade da decisão agravada no tocante ao recebimento da caução por cerceamento de defesa caracterizado pela violação aos princípios do contraditório, da cooperação, da paridade de tratamento das partes e da vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 6o, 7o, 9o, 10, 139, I, e 437, §1o), queixando-se da falta de prévia intimação “para se manifestar sobre o laudo (de avaliação) do imóvel ofertado em caução”, este que, segundo o recorrente, “embasou a sua aceitação” (sic – cf. Id. no 151193654 - Pág. 16).

Assevera que, no ponto em que admitiu “a idoneidade da caução ofertada”, avaliada pelos agravados em R$ 19,5 milhões e autorizou “o levantamento dos valores depositados pelo Banco”, a decisão agravada “teve por fundamento laudo de avaliação produzido unilateralmente por profissional contratado pela parte adversa, (...) documento novo (que) não foi submetido ao crivo do contraditório”, e argumenta que a jurisprudência do eg. STJ admite “que há nulidade quando a parte não é intimada para se manifestar sobre documento novo e importante juntado pelo adverso” (sic – cf. Id. no 151193654 - Pág. 17/19).

No mérito, sustenta que, nos termos do art. 520, IV, do CPC, “a caução deve ser suficiente e idônea”, requisitos não atendidos no caso, pois, segundo argumenta, “o rigor necessário para a aferição da garantia exige que haja avaliação judicial e não apenas utilização de laudo produzido unilateralmente pela parte”, notadamente porque somente a avaliação judicial é “apta a atestar não só o valor do bem ofertado como também a sua existência” (sic – cf. Id. no 151193654 - Pág. 20/22).

Aduz, ainda, que “consta da matrícula do imóvel dado em caução a existência de averbação de ação de execução”, e que o cancelamento de hipotecas, aditivos e confissões de dívida antes averbados na aludida matrícula somente ocorreu por força de decisão proferida nos autos do próprio Cumprimento Provisório de Sentença, de modo que, em caso de “eventual reversão pelo Banco Agravante junto aos Tribunais Superiores”, haveria “novo registro das hipotecas e demais averbações e, consequentemente, a insuficiência da garantia para tentar reaver os valores objeto de levantamento pelos agravados”; arremata dizendo que esta Corte “já firmou entendimento no sentido de que a existência de gravame na matrícula do imóvel dado em garantia retira a sua idoneidade” (sic – cf. Id. no 151193654 - Pág. 22/24).

Alega, por fim, que, em outro processo, o MM. Juiz prolator da decisão agravada já “modificou o entendimento anterior no tocante a liberação de valor mediante caução, para deferir a realização de perícia para avaliar o imóvel ofertado em caução, em respeito ao contraditório substancial, questão essa idêntica ao discutido nos presentes autos” (sic – cf. Id. no 151193654 - Pág. 25).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para anular a r. decisão agravada, em face das questões de fato e de direito debatidas nesta peça recursal” (sic – cf. Id. no 151193654 - Pág. 27/28

A decisão vinculada ao Id. no
151472155
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
155842662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o reconhecimento de nulidade e anulação de atos processuais exige demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes, pois vigora no ordenamento jurídico o princípio “
pas de nullité sans grief
”, e, especialmente em relação às nulidades por violação ao contraditório prévio, principalmente se a parte arguente da nulidade não demonstra prejuízo concreto diretamente decorrente do fato e não apresenta fundamento jurídico convincente do desacerto do ato processual invectivado.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes. 3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual. 4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. 6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF. 7. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.468.820/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 23/9/2019, DJe de 27/9/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NULIDADE PROCESSUAL SUPERADA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. (...) 2. Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. Precedente da Segunda Seção. 3. No caso concreto, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade processual por falta de contraditório prévio se ele foi exercido posteriormente. 4. Agravo interno provido apenas para afastar a multa cominada no julgamento monocrático dos embargos de declaração, mantido o decisum com relação a matéria de fundo” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.596.025/SC – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 14/8/2018, DJe de 23/8/2018).

No caso, embora se queixe da falta de prévia intimação para manifestação acerca do laudo de avaliação do imóvel dado em caução e de violação à norma do art. 437, §1o, do CPC, o Banco/executado/agravante não aponta o efetivo prejuízo daí decorrente, nem redigiu uma mísera linha de argumentação devotada a desconstituir a assertiva de que o imóvel matriculado sob o no 2.956 perante o SRI da Comarca de Diamantino/MT, denominado Fazenda “Rio Verde”, com área total de 200 hectares, todos cultiváveis, apresenta valor de mercado de R$ 19,5 milhões, conforme apontado pelo corretor de imóveis Elgids Martins Rocha Farias (CRECI/MT no 12.513), subscritor do laudo de avaliação vinculado ao Id. no 102414100), e, portanto, não parece tecnicamente desacertada a decisão agravada ao receber o imóvel como garantia de eventual indenização de danos causados pelo levantamento de valor (R$ 3,8 milhões), muito inferior ao valor de mercado do imóvel (R$ 19,5 milhões).

O eg. STJ já consolidou entendimento de que, para que seja concedida a antecipação de tutela ou medida equivalente que restrinja direito do credor, quando a ação envolve a discussão de contratos bancários, é necessário a presença simultânea destes requisitos: a) propositura de ação pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração clara de que a cobrança contraria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) o depósito da parte incontroversa do débito ou que seja prestada caução idônea (Resp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJ de 10/3/2009; AgRg no Resp 957.135/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/9/2009, DJ de 7/10/2009).

No presente caso, visando assegurar o direito pleiteado, os agravados ofereceram caução representada pelo imóvel rural denominado Fazenda
“Rio Verde”, com área total de 200 hectares, todos cultiváveis, com valor de mercado de R$ 19,5 milhões, mas o agravante defende que o imóvel ofertado não poderia ser aceito, já que “consta da matrícula do imóvel (...) a existência de averbação de ação de execução”, e que há “entendimento no sentido de que a existência de gravame na matrícula do imóvel dado em garantia retira a sua idoneidade” (cf. Id. no 151193654).

Ocorre que o fato de o imóvel ter sido dado em garantia em ação de execução não torna a caução inidônea, até porque o imóvel foi avaliado em cerca de R$ 19 milhões, enquanto o valor perseguido gira em torno de R$ 3,8 milhões, além disso, não prevalece minimamente a assertiva de “insuficiência da garantia para tentar reaver os valores objeto de levantamento pelos agravados”, já que o valor discutido na referida execução é R$ 250 mil, valor bem inferior ao discutido nesses autos e, ainda, a satisfação daquele crédito visa a constrição e expropriação de grãos e não do imóvel aqui dado em garantia.

Assim, parece crível a aparente idoneidade do imóvel para servir como garantia de ressarcimento de possível futuro prejuízo, restando preenchidos os requisitos exigidos e o acerto da decisão também neste ponto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023